Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CONTINÊNCIA DAS AÇÕES RECONHECIDA POR JUIZ INCOMPETENTE. PRECLUSÃO PRO JUDICADO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. ART. 337, §3o E §2o DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 505 do Código de Processo Civil - CPC veda, em regra, que o juízo decida novamente sobre questões já decididas, relativas à mesma lide, em consagração à preclusão pro judicato.
2. Sobre a declaração de incompetência, o art. 64, § 4o do CPC dispõe que “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
3. Nesse contexto, declarada a incompetência de determinado juízo, eventuais decisões já proferidas não perdem seus efeitos automaticamente, uma vez que podem ser ratificadas ou modificadas pelo juízo que receber os autos para julgamento.
4. Na hipótese, a decisão que determinou o julgamento em conjunto dos feitos, em razão da continência, foi proferida por juiz incompetente. Tal entendimento não foi ratificado pelo juízo competente, o qual entendeu não se tratar de ações continentes, mas sim de evidente litispendência, razão pela qual não há que se falar em preclusão pro judicato.
5. O § 3o do art. 337, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso. O § 2o esclarece que "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido."
6. As partes compõem o elemento subjetivo da ação: são os sujeitos da lide. A causa de pedir consiste nos argumentos fáticos (causa de pedir remota) e jurídicos (causa de pedir próxima) que fundamentam a pretensão da ação. O pedido, por sua vez, é o elemento da ação no qual a parte deduz a pretensão à tutela jurídica estatal (objeto imediato do pedido) e o bem da vida pretendido (objeto mediato do pedido).
7. Da análise das petições iniciais nas ações ajuizadas pelas partes, constata-se identidade de causa pedir. Em ambas ações se busca a definição do período de vigência da respectiva união estável e, como consequência, a definição da partilha do patrimônio adquirido com o esforço comum das partes. Inconteste, portanto, o reconhecimento de litispendência entre as ações.
8. Não procede a tese levantada pela apelante de que seus pedidos são mais amplos, mormente, quanto à pretensão de uso exclusivo do imóvel até que ultimada a partilha. O direito de permanecer no imóvel é acessório da própria discussão presente nos autos, pois decorre do reconhecimento do direito de propriedade da parte. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de indenização do valor correspondente aos lucros e dividendos recebidos da sociedade P. C. M. G. A, uma vez que se trata de consequência lógica do resultado da partilha das referidas cotas. Os desdobramentos de tais fatos, descritos de maneira mais detalhada em um ou outro processo, não descaracteriza a identidade das causas de pedir.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.